Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LEI N° 8.245/1991. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICA VAZIA. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ COMUM. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGADO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.

I. Julgamento conjunto da apelação e da petição cível, na qual a parte teria requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I).
II. A competência do respectivo juízo especializado não abrange toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa em processo de recuperação judicial. Uma das exceções é a ação de despejo, que deve tramitar no juízo comum (vara cível), tendo em vista que essas ações não afetam diretamente o patrimônio da empresa recuperanda, titular da cessão temporária e onerosa de uso do imóvel (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Conflito de Competência n. 170.421/PR).
III. A rescisão contratual por “denúncia vazia ou imotivada” é direito potestativo do locador nos contratos de locação por prazo indeterminado, prescindindo de qualquer motivação, sendo irrelevante a adimplência do pagamento dos alugueres.
IV. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de preservar a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica (Lei 11.101/2002, art. 6o). No entanto, a garantia individual do direito à propriedade (Constituição Federal, art. 5o, XXII) não pode ser afastada em favor do interesse da empresa.
V. O imóvel entregue à locatária por cessão temporária (contrato de locação) não pertence à empresa, consequentemente não está sujeito a suspensão dos atos de constrição (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o-A), não sendo possível impor ao locador a manutenção do negócio jurídico a ponto de ferir o princípio da liberdade contratual.
VI. Diante do desprovimento da apelação (mantida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual), não mais persiste o efeito suspensivo da apelação, outrora concedido no bojo da petição autônoma precedentemente distribuída.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.